Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS) INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PELA CORTE SUPERIOR. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO INTERFERÊNCIA.

O rito do mandado de segurança, apesar de célere, é compatível com a suspensão decorrente da afetação de casos repetitivos nos Tribunais Superiores.
A afetação, à sistemática das demandas repetitivas nos Tribunais Superiores, da matéria relativa à possibilidade de inclusão das tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) na base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias – ICMS incidente sobre energia elétrica, não afeta os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do mandado de segurança, devendo ser o feito suspenso até o deslinde da controvérsia jurisprudencial.